Tribunal: TJBA
Processo: 8036518-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036518-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANELISE BALLMANN

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA

AGRAVADO: JOAQUIM DOERNER e outros (12)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL FALECIDO. CABIMENTO DO RECURSO PELA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. BEM IMÓVEL COM VÍNCULO DE PREJUDICIALIDADE EM INVENTÁRIO LITIGIOSO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO COMPLETA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, determinou à autora a citação individualizada de todos os herdeiros, meeiros e cônjuges dos antigos proprietários registrários do imóvel usucapiendo, exigindo a qualificação completa e documentação comprobatória da sucessão, sob pena de nulidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o agravo de instrumento diante de decisão que não se enquadra expressamente no rol do art. 1.015, do CPC; e (ii) é legítima a determinação judicial que exige a citação de todos os herdeiros dos proprietários falecidos, mesmo havendo inventário em curso com nomeação provisória de inventariante.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015, do CPC é taxativo, porém admite mitigação nos casos em que a decisão interlocutória impugnada possui carga decisória relevante e apta a causar prejuízo grave ou irreparável.

4. A decisão que impõe à parte autora a obrigação de identificar e citar todos os herdeiros e cônjuges dos antigos proprietários do imóvel, exigindo extensa documentação, possui impacto direto sobre o curso do processo e justifica o conhecimento do recurso.

5. Em ações de usucapião, a citação do proprietário registral ou de seus sucessores é indispensável à validade do processo, sendo entendimento pacificado na jurisprudência a nulidade da sentença na ausência de citação dos legítimos titulares do domínio.

6. Havendo inventário judicial em curso, a representação do espólio deve, em regra, ocorrer por meio do inventariante. No entanto, constatada a litigiosidade entre os herdeiros, a nomeação provisória do inventariante e a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de usucapião, é prudente a exigência da citação individualizada dos sucessores.

7. Diante das especificidades do caso concreto, a medida determinada pelo juízo de origem visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, evitando nulidade futura da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015, do CPC admite mitigação nas hipóteses em que a decisão interlocutória impugnada possui carga decisória relevante e pode causar prejuízo grave ou irreparável.

2. Em ações de usucapião, é admissível a exigência de citação individualizada dos herdeiros do proprietário registral, quando houver inventário suspenso, nomeação provisória de inventariante e controvérsias sobre a titularidade do bem, a fim de garantir o contraditório e a validade do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 75, VII, 246, § 3º, e 259, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.
TJMG, Ap Cív 50009594220208130002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível, j. 19.02.2025.
TJMG, Ap Cív 00052926920198130710, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 18.10.2023.
STJ, AgRg no Ag 513.095/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 02.12.2003.
STJ, REsp 601.182/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 09.08.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036518-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANELISE BALLMANN
e como agravados
JOAQUIM DOERNER e outros (12)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator